Tribunal: TJSP
Processo: 1017461-10.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por iniciativa do fundo réu em razão de uma dívida prescrita. Determinação para que a autora emendasse a petição inicial com o comparecimento pessoal junto ao Ofício Cível para a fim de ratificar procuração, sob pena de extinção. Sentença que indeferiu a petição inicial,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por iniciativa do fundo réu em razão de uma dívida prescrita. Determinação para que a autora emendasse a petição inicial com o comparecimento pessoal junto ao Ofício Cível para a fim de ratificar procuração, sob pena de extinção. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil. Apelo da autora. Sem razão. Suspensão. Desnecessidade. A discussão é restrita apenas ao indeferimento da petição inicial. Consequentemente, não havendo exame da matéria de fundo, há falar em suspensão da presente demanda. O feito se enquadra nas recomendações do Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda – NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Comparecimento pessoal. Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem, não comparecendo ao ofício judicial. Exigência que não se mostra desarrazoada tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ. Enunciado 5 aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", realizado pela Escola Paulista da Magistratura - EPM e sob a coordenação do douto Desembargador Corregedor Geral da Justiça, constante no Comunicado CG no 424/2024, consagra o entendimento de que "constatados indícios de litigância predatória, justifica-se a realização de providências para fins de confirmação do conhecimento e desejo da parte autora de litigar, tais como a determinação da juntada de procuração específica, inclusive com firma reconhecida ou qualificação da assinatura eletrônica, a expedição de mandado para verificação por Oficial de Justiça, o comparecimento em cartório para confirmação do mandato e/ou designação de audiência para interrogatório/depoimento pessoal". Juntada de procuração assinada digitalmente e certificada pela plataforma "ZapSign". Invalidade. Inteligência do artigo 1o, §2o, inciso III, alínea "a" da Lei no 11.419/2006, e os artigos 1o e 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que regulamentam a matéria e dispõem que somente será válida nos processos judiciais a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. Precedentes. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.